Tribunal: TJSP
Processo: 1508505-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante em poder de grande quantidade de maconha, de cocaína e de "crack" – Confissão do réu em ambas as etapas da persecução criminal – Bem demonstrado o envolvimento do adolescente, por meio dos consistentes depoimentos dos policiais – Alegação de porte para

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante em poder de grande quantidade de maconha, de cocaína e de "crack" – Confissão do réu em ambas as etapas da persecução criminal – Bem demonstrado o envolvimento do adolescente, por meio dos consistentes depoimentos dos policiais – Alegação de porte para consumo não comprovada – Impossibilidade da desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – Pena-base fixada no mínimo legal – Majoração da pena na terceira etapa em 1/6 por conta da causa de aumento – Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, em seu patamar mínimo – Redutor que não seria cabível na hipótese dos autos, ante a enorme quantidade de droga apreendida, mas que fica mantido em razão do conformismo por parte do representante do Ministério Público – Impossibilidade da fixação de regime mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito em razão da singular gravidade do delito – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso desprovido.